Tribunal: TJMT
Processo: 1010002-20.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010002-20.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 010.237.989-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUDINEI SOUZA FERREIRA - CPF: 862.012.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DAYSON ALEX BENEDETTI - CPF: 010.765.181-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRON TEIXEIRA SOUZA - CPF: 384.769.241-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NÃO INVERSÃO DA POSSE DOS BENS

- PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA - APELANTE IMOBILIZADO PELA VÍTIMA ANTES MESMO DE EVADIR-SE DO LOCAL - INEXISTÊNCIA DE SUBTRAÇÃO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A VONTADE DO AGENTE - ARESTO DO TJMT - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - REVISÃO DA DOSIMETRIA - FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA TENTATIVA -
INTER CRIMINIS
PERCORRIDO - PENA IMPOSTA, PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO - ACÓRDÃO DO TJMT - SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - REPRIMENDA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, CRIME NÃO COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, APELANTE NÃO REINCIDENTE E MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - DECISÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARA DESCLASSIFICAR O FURTO PARA MODALIDADE TENTADA E READEQUAR A PENA DO APELANTE.

Se a execução do delito iniciou, mas, por circunstâncias alheias às vontades do apelante, não houve a subtração de qualquer bem, visto que foi preso em flagrante antes mesmo de evadir-se do local na posse dos objetos, resulta caracterizado o furto na modalidade tentada.

“O
furto
não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta do réu para a
tentativa
de
furto
.”
(AP NU 0003103-37.2018.8.11.0055).

Reconhecida à tentativa, a pena deve ser reduzida na fração de 1/3 (um terço) ao considerar o
inter criminis
percorrido [agente surpreendido pela vítima quando estavam se preparando para sair do estabelecimento comercial na posse dos objetos].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010002-20.2023.8.11.0003 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1010002.20.2023.8.11.0003),

que o condenou por furto simples a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 1 (uma) restritiva de direito - art. 155,
caput
, do CP - (fls. 207/216 - ID 177401713).

O apelante sustenta que não houve a inversão da posse dos bens.

Requer o provimento para que seja desclassificado o furto consumado para tentado (fls. 234/238 - ID 177401724).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (fls. 240/244 - ID 177401726).

A i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Furto - Irresignação defensiva - Postula a desclassificação para a modalidade tentada - Descabimento - Furto consumado - Comprovada a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo - Sentença que não merece reparos - Pelo desprovimento do apelo.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 250/254 - ID 181845652)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 20/04/2023 às 14:19 h, na Avenida Marechal Rondon, no 471, esquina com a Rua Afonso Pena, Centro, Rondonópolis, o réu GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo bens pertencentes à vitima Nairon Teixeira Souza, consistente em uma máquina filmadora avaliada em R$ 1.000,00 e outros objetos armazenados em uma sacola [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO como incurso no artigo 155, §4o, I, do Código de Penal
[...]”

(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça - fls. 142/143 - ID 177401674).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está indubitavelmente confirmada pelo Boletim de Ocorrência, declarações da vítima, inquirição das testemunhas, Laudo Pericial no id. 117302834.

A autoria delitiva é certa e recai de forma inconteste sobre a pessoa do acusado, Guiomar de Souza Pinto Neto, que, em que pese tenha se mantido em silêncio perante a Autoridade Policial (id. 116098375), confessou a prática delitiva em Juízo, nesta audiência de instrução. Ademais, o conjunto probatório é suficiente quanto às provas em seu desfavor. Isto porque, as declarações da vítima e o depoimento da testemunha em juízo, encontram-se em harmonia com o arcabouço probatório coligido aos autos e são suficientes para ensejar o decreto condenatório [...]

Nesse contexto, depreende-se que as declarações da vítima e o depoimento da testemunha são coerentes em asseverar, sem deixar margem à dúvida, que o denunciado, Guiomar de Souza Pinto Neto, praticou o crime de furto, encontrando-se em harmonia com as demais provas coligidas no caderno processual, mormente a confissão do acusado. A autoria é inconteste, mormente quando preso em flagrante delito, surpreendido pela vítima já em posse dos objetos subtraídos da residência [...]

Portanto, a consumação do delito de furto restou suficientemente demonstrada pelas provas colhidas na fase judicial, pois houve a efetiva modificação da posse do objeto [...]

Ex Positis, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o denunciado GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO [...] como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal do Código Penal [...]”
(Helícia Vitti Lourenço, juíza de Direito - fls. 207/216 - ID 177401713).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial de Local de Crime no 511.2.19.9151.2023.111675-A01 (fls. 162 - ID 176115079), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Rudinei Souza Ferreira, policial militar (ID 177398364 - fls. 9/10), Dayson Alex Benedetti, policial militar (ID 177398366 - fls. 11/12) e Nairon Teixeira Souza, vítima (ID 177398369 - fls. 15/16). O apelante GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO permaneceu em silêncio (ID 177398372 - fls. 19/21).

Em Juízo, foram ouvidas a vítima Nairon Teixeira Souza, o policial militar Rudinei Souza Ferreira e interrogado o apelante

(Relatório de Mídias - ID 177401711 - fls. 206).

Extrai-se do conjunto probatório que apelante entrou no “
estabelecimento comercial desativado
”, localizado à Avenida Marechal Rondon, no 471, Centro, Município de Rondonópolis/MT, no dia 20.4.2023, por volta das 14h, pela porta, colocou uma câmera filmadora e outros objetos [não identificados] dentro uma sacola e,
quando estava se preparando para sair do local, fora
surpreendido pela vítima Nairon Teixeira Souza, o qual o imobilizou e acionou a polícia militar, que o prendeu em flagrante.

Nesse quadro, ao sopesar que a execução do delito iniciou, mas, por circunstâncias alheias à vontade do apelante, não ocorreu à subtração de qualquer bem, visto que foi surpreendido pela vítima antes mesmo de evadir-se do local na posse dos objetos, resulta caracterizado o furto tentado.

Em situação análoga, assim decidiu este e. Tribunal:

“O
furto
não pode se dizer consumado senão quando a custódia ou vigilância, direta ou indiretamente exercida pelo proprietário, tenha sido totalmente iludida, ou seja, se não foi completamente frustrada a posse ou vigilância do dono. No caso dos autos, os bens não saíram da esfera de vigilância da vítima, razão pela qual necessário desclassificar a conduta do réu para a
tentativa
de
furto
.”
(AP NU 0003103-37.2018.8.11.0055 - Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal - 14.9.2023).

Logo, impõe-se a desclassificação da conduta do apelante para tentativa de furto.

Passa-se à dosimetria ao apelante.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base no mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa - a qual deve ser mantida.

Na segunda fase, reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), mas não a aplicou, em razão da pena basilar ter sido fixada em seu mínimo legal [1 (um) ano de reclusão].

Esse entendimento deve ser preservado, visto que tem suporte na Súmula 231 do c. STJ [“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”].

Na terceira fase, inexistem causa de aumento de pena.

Reconhecida à tentativa, diminui-se a pena na fração de 1/3 (um terço) ao considerar o
inter criminis
percorrido [agente surpreendido pela vítima quando estavam se preparando para sair do estabelecimento comercial na posse dos objetos], tornando-a definitiva em 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta, a primariedade e as circunstâncias judiciais favoráveis, autorizam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’; TJMT, Ap no 140078/2017 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2018).

Acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se hipótese que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, o apelante não é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis.

Preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP, substitui-se a sanção corporal por um restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Nesse sentido, anota-se acórdão desta e. Câmara: TJMT, Ap no 77109/2017 - Primeira Câmara Criminal - 15.12.2017.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desclassificar o furto para modalidade tentada e, consequentemente, readequar as penas de GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO para 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023